Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-61.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor vítima de golpe da "troca de cartões" fora do estabelecimento bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor e da instituição financeira ré – Responsabilidade Civil – Relação negocial regida pelo CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ – Autor que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha – Por outro

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor vítima de golpe da "troca de cartões" fora do estabelecimento bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor e da instituição financeira ré – Responsabilidade Civil – Relação negocial regida pelo CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ – Autor que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha – Por outro lado, diversas operações bancárias realizadas por terceiro que destoam do padrão de consumo do autor e geravam suspeita de fraude, em razão do exíguo tempo entre as operações e do considerável valor das transações – Ausência de bloqueio preventivo – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula no 479 do STJ – Reconhecimento, contudo, de fato concorrente do autor, cuja conduta contribuiu para o evento danoso – Aplicação do artigo 945 do Código Civil – As rés arcarão com metade do valor total efetivamente utilizado pelo fraudador – Danos morais não evidenciados – Recurso do autor desprovido e recurso do corréu parcialmente provido, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000532-61.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MANOEL
EDMILSON DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso do
corréu Banco do Brasil S/A. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
2
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161
Apelante/Apelado: Manoel Edmilson de Melo
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S.A.
Juiz: José Pedro Rebello Giannini
Comarca: Diadema 3a Vara Cível
Voto no 3625
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Autor vítima de golpe da “troca de cartões” fora
do estabelecimento bancário
Sentença de parcial
procedência Recurso do autor e da instituição financeira
ré Responsabilidade Civil Relação negocial regida pelo
CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ Autor
que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha
Por outro lado, diversas operações bancárias realizadas por
terceiro que destoam do padrão de consumo do autor e
geravam suspeita de fraude, em razão do exíguo tempo entre
as operações e do considerável valor das transações

Ausência de bloqueio preventivo Falha na prestação do
serviço caracterizada
Responsabilidade objetiva da
instituição financeira
Súmula no 479 do STJ

Reconhecimento, contudo, de fato concorrente do autor,
cuja conduta contribuiu para o evento danoso Aplicação
do artigo 945 do Código Civil As rés arcarão com metade
do valor total efetivamente utilizado pelo fraudador Danos
morais não evidenciados Recurso do autor desprovido e
recurso do corréu parcialmente provido, reconhecendo-se a
sucumbência recíproca.

Trata-se de sentença (fls. 242/245), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Manoel
Edmilson de Melo em face de Banco do Brasil S.A. e Companhia Brasileira de
Distribuição, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais para condenar os
réus, solidariamente, na restituição do valor de R$ 3.700,00 ao autor, corrigido pela
tabela pratica do TJSP desde os descontos indevidos e acrescidos de juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação, bem como condenou os réus solidariamente ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigido pela tabela prática do
TJSP a partir da publicação da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Em virtude da sucumbência, o juízo a quo condenou as rés ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Contra a sentença, o réu Banco do Brasil S.A. opôs embargos de
declaração (fls. 270/277), que foram rejeitados (fl. 289).
Irresignado, recorre o autor (fls. 247/258), aduzindo, em síntese, que
em 04.11.2019 teve seu cartão trocado enquanto utilizava o caixa eletrônico do
Banco do Brasil nas dependências da ré Companhia Brasileira de Distribuição. Por
conta disso, apesar de tomadas todas as medidas para o bloqueio do cartão, foram
realizadas transações sem sua autorização. Verbera a necessidade de majoração da
indenização fixada em sentença, notadamente por estar em desconformidade com
julgados em casos similares em que houve fraude bancária em que um idoso é
vítima. Propugna pela reforma da sentença para condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
O recurso é tempestivo e ausente de preparo, eis que o autor é
beneficiário da justiça gratuita (fl. 179).
Os réus apresentaram contrarrazões (fls. 279/287 e 312/317).
Outrossim, recorre o réu Banco do Brasil (fls. 292/309), aduzindo,
preliminarmente, ausência de revelia do Banco já que foi induzido a erro, tendo em
vista que houve intimação para apresentação de defesa em audiência e não houve
comunicação do cancelamento. Argumenta que o processo foi distribuído por
prevenção ao Juizado Especial Cível, que intimou o réu para audiência de conciliação
(fl. 94), e que houve redistribuição para a 3a Vara Cível, sem aviso do cancelamento
da audiência. Verbera pela nulidade da nova intimação para apresentação de defesa
(fl. 182 e 213), eis que foi recebida por funcionário administrativo sem poderes para
receber intimações. Acrescenta que há justa causa comprovada para que a decretação
de revelia seja reconsiderada, notadamente em decorrência da pandemia do
Covid-19. No mérito, aduz ausência de conduta ilícita do Banco que enseja a
restituição dos valores e a condenação em indenização por danos morais. Por tais
razões, propugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos
autorais.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 310/311 e 343/344).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 319/342).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
4
É o relatório.
Narra o autor que foi vítima de fraude bancária no dia 04.11.2020,
consubstanciada na troca de cartão do Banco do Brasil nas dependências da ré
Companhia Brasileira de Distribuição. Argumenta que foram lançadas quatro
operações no valor total de R$ 3.700,00, que não reconhece ter sido realizadas e que
discrepam totalmente do seu padrão de consumo. Pela falha na prestação do serviço,
propugnou pela condenação dos réus em pagamento de indenização por danos
materiais e morais.
A ré Companhia Brasileira de Distribuição salientou a inexistência de
responsabilidade, atribuindo culpa de terceiro e do próprio autor. O Banco do Brasil,
em contestação após a decretação de revelia, argumentou que não houve conduta
ilícita, afastando a alegação de danos morais e materiais.
A r. sentença (fls. 242/245) decretou a revelia do réu Banco do Brasil,
notadamente porque a carta de citação expedida pelo Juizado Especial Cível foi
tornada sem efeito (fls. 99/100) e a nova carta de citação expedida (fl. 182)
determinou a apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, o que
não foi cumprido. Ademais, consignou a responsabilidade solidária dos réus pela
falha na prestação de serviço, condenando-os ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 3.700,00.
Inicialmente, no que concerne ao vício de citação, a alegação não
prospera. Em que pese o réu ter recebido intimação para apresentação de defesa até a
audiência (fl. 294), o feito foi redistribuído (fl. 103), com cancelamento das cartas
expedidas pelo Juizado Especial Cível (fls. 99/101) e expedição de nova carta de
citação pela Douta 3a Vara Cível da Comarca de Diadema (fl. 182), ressaltando que
“nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a
ação, no prazo de 15 dias úteis, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
O aviso de recebimento foi juntado (fl. 213) comprovando a citação
do réu. Quanto a alegação de nulidade da citação, uma vez que teria sido recebida por
funcionário administrativo sem poderes para representar legalmente o réu, destaca-se
que o entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
“considerar válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
5
carta citatória para o endereço, independentemente da assinatura no aviso de
recebimento e do efetivo recebimento da carta por seu representante legal.” (AgInt
no AREsp 1039045/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. em
28/03/2017, DJe 06/04/2017).
Nesse sentido, o Sodalício exige a presença de dois requisitos de
forma cumulativa: o envio da carta de citação ao endereço da pessoa jurídica e o
recebimento por pessoa que deixa de fazer a ressalva quanto à inexistência de
poderes de representação da empresa:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO
CASO
CONCRETO.
NULIDADE
RECONHECIDA.
VÍCIO
TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Cuida-se de ação
renovatória de locação julgada antecipadamente, tendo em vista o
reconhecimento da revelia da ré. 2. Interposição de recurso de
apelação suscitando preliminar de nulidade do processo por vício de
citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a citação de
pessoa jurídica efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e
recebida por pessoa estranha aos seus quadros sociais ou de
funcionários. 4. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra
legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do
Código de Processo Civil, com base na teoria da aparência,
considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da
pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como
representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência
de poderes de representação em juízo. 5. Inaplicabilidade da teoria
da aparência no caso concreto em que a comunicação foi
encaminhada a endereço desatualizado e no qual há muito não mais
funcionava a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha
relação com a ré, nem de subordinação nem de representação. 6. O
vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
6
gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à
categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a
qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o
remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da
parte interessada. 7. Os deveres de informação, boa-fé, probidade,
lealdade e cooperação, exigíveis das partes na execução dos
contratos, não têm a força de expungir o princípio constitucional do
devido processo legal. 8. Por aplicação do princípio da pas de nullité
sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente
prejuízo às partes. 9. No caso, o prejuízo é evidente diante do
prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa, seguido
de julgamento antecipado da lide, a despeito da alegação de que
indispensável a produção de prova pericial para estabelecer o valor
real do aluguel mensal referente ao imóvel. 10. Recurso especial
provido.” (REsp. no 1.449.208/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura
Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
18-11-2014, DJe 27-11-2014) destaques nossos.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE.
SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA
PESSOA
JURÍDICA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há
que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil,
porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido
de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao
art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ)
permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou,
ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo
certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao
órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade. 2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
7
validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR),
efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que,
ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma
objeção imediata. 3. Quando a Corte de origem, com base no
conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para
conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes
específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é
inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n.
7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no
1.348.261/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
28-05-2019, Dje 03-06-2019).
Assim, cumprido os requisitos, não há que se falar em nulidade da
citação e, portanto, irretocável a fundamentação da r. sentença quanto à decretação da
revelia.
Cumpre asseverar que isso não afasta a possibilidade de o réu revel
apresentar recurso de apelação. Com base no fundamento do artigo 346, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, deve ser conhecido o recurso de apelação
interposto pelo corréu revel.
Deve-se ressalvar, contudo, que eventual intervenção do réu revel não
lhe autoriza suscitar toda sorte de argumentos e elementos de defesa. Com efeito,
“[i]ntervindo o réu revel no processo, como regra, não poderá mais rebater os fatos
alegados na inicial, o que, em última análise deveria ter sido feito em contestação.
Também não poderá se insurgir em relação a preclusões consumadas. Contudo,
poderá alegar qualquer tipo de matéria que seja cognoscível de ofício pelo juiz.”
(ALVIM, Eduardo A.; GRANADO, Daniel W. Código de Processo Civil Anotado.
CRUZ
e
TUCCI,
José
R.
(coord.),
et.
al.,
2019,
disponível
em
https://aaspsite.blob.core.windows.net/aaspsite/2019/02/CPC_anotado25.2.2019_atu
al.pdf).
Nesse sentido, o recurso de apelação ora em análise deve ser apreciado
de modo a não se permitir que sejam rediscutidas questões fáticas e de direito não
cognoscíveis de ofício e já afetadas pela preclusão.
Forte nessas premissas, incumbia ao réu apresentar elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
8
mínimos de irregularidade na citação, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, fato inocorrente à espécie. Não foi apresentado qualquer elemento
capaz de descaracterizar a intimação.
A propósito, não se olvida que a presunção de veracidade (art. 344 do
CPC) não ocorre em caso de contestação de corréu (art. 345, I, do CPC). Todavia, no
caso em testilha, cumpre observar que a corré Companhia Brasileira de Distribuição
apresentou contestação (fls. 105/131) e não impugnou a dinâmica fática exposta na
petição inicial. Portanto, à luz da ausência de contestação dos fatos e da revelia da
instituição financeira, reputa-se incontroversa a troca do cartão efetuada por terceiro
no supermercado.
Além disso, o banco não demonstrou o liame entre a intempestividade
da contestação e a calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19. Nesse
contexto, não há elementos probatórios mínimos que justifiquem a intempestividade
da contestação.
Ad argumentandum tantum, convém registrar que, na contestação,
embora tenha argumentado que inexiste responsabilidade e que não houve os
propalados danos, não houve negativa da troca de cartões efetuada por terceiro.
Tecidas as considerações acima, cumpre asseverar que emerge como
fato incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes denota natureza
consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Outrossim, é cediço que em casos de operações fraudulentas, a
responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o
segmento econômico a que está sujeito (artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor).
Este entendimento está consolidado na Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Assim, para a caracterização da responsabilidade civil, afiguram-se
suficientes a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
9
decorrentes da falha.
Depreende-se da leitura do enunciado que fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias consistem em eventos considerados
inerentes aos riscos da atividade econômica das instituições financeiras,
denominados pioneiramente por Agostinho Alvim como fortuitos internos (cf.
ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a ed.
São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337), inaptos à ruptura do nexo de causalidade. A
propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação
do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11a
edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Cumpre observar que, muito embora o autor não tenha sido diligente e
zeloso na guarda do seu cartão e senha pessoal, tal circunstância, per se, não se
afigura suficiente para configurar o fato exclusivo da vítima, de modo a elidir a
responsabilidade da instituição financeira (art. 14, § 3o, II, do CDC).
É necessário verificar também, in casu, se houve falha na prestação do
serviço pelo banco, notadamente no sistema de segurança, a fim de configurar a
responsabilização do réu.
Nesse aspecto, o banco réu não possui responsabilidade sobre a troca
de cartão fora de seu estabelecimento, não havendo medida de segurança passível de
evitar o ilícito, sendo responsabilidade do autor acautelar-se contra a perda de seu
cartão.
Contudo, pela análise da prova documental acostada pelas partes, o
requerido autorizou gastos que, naturalmente, deveriam suscitar desconfiança em
razão do exíguo intervalo de tempo entre as transações, que, claramente, estão em
dissonância com o perfil de consumo do requerente.
Isso porque, na data dos fatos, verifica-se que houve a realização de
três gastos: (i) R$700,00 (“Banco 24h” “04/11 9:57 Ricoy Cidade Ademar”); (ii)
R$2.000,00 (“Compra-DBT”
“04/11 10:10 Pag*Lucianojosebonfi”); e (iii)
R$1.000,00 “Compra-DBT” “04/11 10:35 Pag*LucianoJosebonfi”), consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
10
extrato de fl. 26.
Nessa senda, os dados mencionados alhures evidenciam, de forma
clara, a falha na atuação preventiva de seu sistema.
Deveras, causa estranheza o sistema operacional da instituição
financeira não ter suspeitado da ocorrência de transações de mesma natureza e no
mesmo estabelecimento comercial em valores altos e em horários bem próximos,
com diferença de minutos ou segundos entre elas (vide supra).
Outrossim, o argumento de que se utilizou senha pessoal não prospera,
pois os gastos destoam do perfil de consumo do requerente.
Por oportuno, importa anotar a relevância da adoção de medidas
preventivas, no âmbito do princípio da prevenção que norteia a responsabilidade civil
contemporânea (cf. LOPEZ, Teresa Ancona. Princiìpio da Precauc aÞo e Evoluc aÞo da
Responsabilidade Civil. SaÞo Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 24 e ss.; LEVY, Daniel
de Andrade. Responsabilidade civil: De um Direito dos Danos a um Direito das
Condutas Lesivas. SaÞo Paulo: Atlas, 2012, p. 146)1.
Dessa forma, considerando a contribuição de ambas as partes para a
ocorrência do evento danoso, faz-se mister o sopesamento das condutas em sede de
participação causal.
Ressalta-se, por oportuno, que, malgrado a expressão consagrada na
doutrina e jurisprudência pátrias seja “culpa da vítima”, tal hipótese encontra
fundamento na exclusão de nexo de causalidade, e não culpa (Nesse sentido:
CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na responsabilidade civil
estrutura e
função. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 336).
Destarte, ainda que não se mostre necessária a averiguação de culpa
do prestador de serviço para sua responsabilização pela ocorrência do dano,
notadamente considerando que ao caso se aplica a responsabilidade objetiva, o fato
concorrente da vítima, consistente na conduta de entregar seu cartão e senha a
terceiro, é apto a mitigar a extensão do dano indenizável.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos
análogos:
1 Neste sentido, o enunciado no 446 da V Jornada de Direito Civil estabelece: “A
responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo uìnico do art. 927 do
Coìdigo Civil deve levar em considerac aÞo naÞo apenas a protec aÞo da viìtima e a atividade
do ofensor, mas tambeìm a prevenc aÞo e o interesse da sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
11
“Responsabilidade civil Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c Indenizatória Transações realizadas por terceiro Acesso a
cartão de crédito Golpe do motoboy Conduta da vítima como
causa eficiente do dano Ausência de conduta preventiva do Banco
réu
Falha na prestação de serviços
Concorrência de causas.
Como regra, exclui-se a responsabilidade objetiva do banco pelos
danos sofridos pelo correntista quando as circunstâncias demonstram
que este apresentou conduta desencadeadora dos danos, entregando
ao agente infrator seu cartão de crédito (art. 14, § 3o, II, do CDC). No
entanto, o banco também é responsável se apresentou defeito em seu
serviço, aumentando o limite de crédito e deixando de efetuar o
bloqueio preventivo das operações suspeitas, de forma a permitir a
realização de compras fora do perfil do consumidor. Situação que
configura concorrência de causas, a possibilitar repartição do
prejuízo, nos termos do art. 945 do CC, aplicável aos casos que
retratam responsabilidade objetiva do agente, em função da teoria do
risco da atividade, art. 927 do mesmo diploma, mas reportam a
ocorrência de circunstâncias outras, eficientes para a produção do
resultado danoso. Ação parcialmente procedente. Recurso do réu
provido, em parte, para restringir a condenação por danos materiais
à metade do valor das operações questionadas e afastar a
condenação
por
danos
morais.”
(TJSP;
Apelação
1007136-08.2017.8.26.0011; Rel. Itamar Gaino; 21a Câmara de
Direito Privado; j. 09/04/2018)
“FATO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO
MOTOBOY. COMPRAS EM DESACORDO COM O PERFILDE
CONSUMO DA CLIENTE. CULPA CONCORRENTE DOBANCO NO
SUCESSO DA FRAUDE. 1. A autora não impugnou a alegação do
banco, de que teria lhe informado haver entregue o cartão de crédito
e senha a criminoso, que se fez passar por motoboy enviado à sua
casa pelo banco para providências com relação a uma suposta
clonagem. 2. No caso, foram seis compras realizadas no interregno de
duas
horas,
em
valores
elevados,
evidenciando
operação
fraudulenta.3. Era de se esperar do banco, portanto, maior diligência
em entrar em contato com a cliente e/ou realizar o bloqueio do cartão
logo na primeira operação suspeita, porquanto totalmente em
desacordo com os hábitos de consumo da cliente. 4. Sua omissão
configura falha na prestação de serviços, na medida em que sua
omissão e desídia contribuíram para o sucesso das operações
fraudulentas. 5. Ao lojista, contudo, não pode ser imputada culpa, já
que a compra teria sido realizada com uso de cartão e senha e
aprovada pelo estabelecimento financeiro. 6. A autora não teve seu
nome negativado e nenhum abalo ao seu nome, honra ou crédito
demonstrado nos autos, não fazendo jus a reparação de danos
morais. 7. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
12
1017507-89.2016.8.26.0100; Rel. Melo Colombi; 14a Câmara de
Direito Privado; j. 30/11/2017).
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO - USO DE
SENHA PESSOAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

RECURSO LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E UTILIZAÇÃO FORA DO
PERFIL DE USO CULPA CONCORRENTE DEVOLUÇÃO DE
METADE DESSES VALORES
SUBSEQUENTE BLOQUEIO DO
CARTÃO NÃO EFETIVADO PELO BANCO
NEGLIGÊNCIA

ESTORNO INTEGRAL DO DÉBITO POSTERIOR DANO MORAL
INOCORRÊNCIA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1023473-10.2014.8.26.0001; Rel. Carlos Abrão; 14a
Câmara de Direito Privado; j. 01/09/2015)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Falha na prestação de serviços
relativa a uso de cartão de crédito
Vítima de "golpe"

Esquecimento do cartão junto ao caixa eletrônico
Culpa
concorrente do consumidor Prejuízo que deve ser compartilhado
entre consumidor e prestador de serviços Inteligência do art. 14 do
CDC e do art. 945 do Cód. Civil. DANO MORAL Inocorrência
Falha na prestação de serviços de cartão de crédito que foi causada
pelo consumidor Inexistência de outros dissabores, além daqueles
diretamente decorrentes da fraude Sentença reformada Apelação
parcialmente provida.” (Apelação no 1026086-92.2017.8.26.0196,
Relator(a): José Tarciso Beraldo, Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 04/12/2018).
“AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL Autor que foi vítima de
acesso por terceiros em sua conta corrente, via internet banking
Débito relativo a pagamento de contas não reconhecido pelo autor
Danos materiais Responsabilidade da instituição financeira quanto
à devolução dos valores indevidamente debitados
Fraude
caracterizada
Precedente do C. STJ processado sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC, REsp. 1199782)

Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira Súmula 479,
do STJ Reconhecimento, por outro lado, da culpa concorrente da
autora, por inobservância dos cuidados mínimos na tutela da
segurança das operações digitais Dano material correspondente ao
montante indevidamente debitado da conta corrente e não restituído,
a ser proporcionalmente rateado entre as partes Inteligência do art.
945 do CC Sucumbência recíproca Recurso provido, em parte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
13
(Apelação no 0107326-74.2004.8.26.0100, Relator(a): Lígia Araújo
Bisogni, Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 08/06/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS CONSULTA
DE EXTRATO BANCÁRIO PELA INTERNET AUTORA VITIMA
DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS - HIPÓTESE EM QUE A
AUTORA ESTRANHOU A SOLICITAÇÃO, MAS MESMO ASSIM
DIGITOU A SENHA DO TOKEN ANTES DE ENTRAR EM
CONTATO COM O BANCO PARA INFORMAR O OCORRIDO

AUTORA QUE DEIXOU DE TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS
QUANTO AOS DADOS SIGILOSOS - CULPA CONCORRENTE
RECONHECIDA - REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS
ADMISSIBILIDADE
-
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
OCORRÊNCIA
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação no 1002849-24.2018.8.26.0348, Relator(a): Paulo Roberto
de Santana, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 25/09/2018)
No concernente ao pedido de condenação da instituição financeira ao
pagamento de indenização por danos morais, o pleito não merece prosperar, tendo
em vista que, conforme anteriormente exposto, a conduta do autor colaborou para a
efetivação da fraude.
Salienta-se que seu nome não foi inscrito junto aos órgãos de proteção
ao crédito, nem tampouco restou comprovado o comprometimento de suas finanças
em virtude da delonga para ressarcimento dos valores.
Em caso análogo, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória c/c indenização por danos
materiais e morais
Transações realizadas por internet Banking
Autor que recebeu ligação de pessoa que se fez passar por
funcionário do banco réu Autor que após receber SMS atualizou
aplicativo de celular e confirmou dados sigilosos
Empréstimos
realizados e pagamentos de boletos
Movimentos que fogem ao
padrão de uso do autor Sentença de Procedência Insurgência
Situação retratada que ambas as partes contribuíram para o evento
danoso Sentença reformada para afastar o dever de indenizar o
alegado abalo moral Sucumbência recíproca Apelo parcialmente
provido.” (Apelação no 1009928-96.2017.8.26.0604, Relator(a): Jacob
Valente, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado, data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
14
julgamento: 08/02/2019)
Assim, reputo prejudicado a irresignação recursal do suplicante, que
visava à majoração do quantum indenizatório.
Por derradeiro, esclareço que o reconhecimento do fato concorrente e
o afastamento da condenação por danos morais abrangem também a corré, que não
interpôs recurso de apelação, no âmbito do denominado efeito expansivo dos
recursos, conforme preconiza o art. 1005, do Código de Processo Civil:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto
por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao
credor lhes forem comuns.
Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:
“No tocante ao efeito expansivo subjetivo, que parcela significativa da
doutrina prefere chamar de 'dimensão subjetiva do efeito devolutivo',
entende-se a possibilidade de um recurso atingir um sujeito processual
que não tenha feito parte do recurso. Significa dizer que, havendo um
litisconsórcio, nem todos os litisconsortes recorrem, e ainda assim o
recurso beneficia a todos. Na aplicação desse princípio, a doutrina
majoritária interpreta o art. 1.005 do Novo CPC, que determina o
aproveitamento do recurso pelos litisconsortes que não recorreram,
nos termos do art. 117 do Novo CPC. Dessa forma, limita-se ao
litisconsórcio unitário a aplicação do efeito expansivo subjetivo, ou,
como prefere parcela da doutrina, da dimensão subjetiva do recurso”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil. 9. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1576).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor e dou parcial
provimento ao recurso do corréu Banco do Brasil S/A, para reconhecer o fato
concorrente da vítima e condenar os suplicados ao pagamento de indenização por
danos materiais correspondentes à metade do valor das operações questionadas, com
correção monetária pela tabela prática do TJSP desde os respectivos lançamentos e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em virtude da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento
de 75% das despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios, no montante de
10% do proveito econômico obtido pelos suplicados (correspondente à soma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-61.2020.8.26.0161 -Voto no 3625
15
metade do pedido de indenização por danos materiais com o pedido de indenização
por danos morais). Referida quantia será dividida entre os patronos dos suplicados,
observando-se o benefício da gratuidade processual do autor (fl. 243).
Por seu turno, os requeridos arcarão com 25% das despesas
processuais e com os honorários advocatícios em favor do patrono do autor, no
montante de R$1.500,00, de forma solidária quanto às referidas verbas (art. 87 do
CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator